Tribunal: TJDFT
Processo: 0738884-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0738884-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO REIS MACIANO AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Antônio Reis Maciano contra a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O pedido de tutela de urgência foi indeferido. O Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão. Antes do julgamento, foi proferida sentença de extinção do processo nos autos de origem, sem resolução de mérito. Logo, o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno estão prejudicados pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 Desembargadora Fátima Rafael Relatora